Tribunal: TJMT
Processo: 1010622-41.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010622-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (AGRAVANTE), ANSELMO GONCALVES CARDOSO - CPF: 009.120.815-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NAQUELE FEITO. QUESTÃO SOBRE INVALIDADE DO LEILÃO QUE DEVE SER AFERIDA NO PROCESSO ESPECÍFICO. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DEVE PREVALECER NO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, vinculada a eventual usucapião ou melhor domínio.

2- A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável em respectiva ação que os torne sem efeito.

3- Não existindo decisão no sentido de que o leilão foi procedido de forma irregular nos respectivos autos, não se aferindo justa posse por parte do agravante e comprovada a individualização do imóvel e a propriedade da parte autora/agravada, o caso é de deferimento da liminar de imissão.

R E L A T Ó R I O

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NAQUELE FEITO. QUESTÃO SOBRE INVALIDADE DO LEILÃO QUE DEVE SER AFERIDA NO PROCESSO ESPECÍFICO. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DEVE PREVALECER NO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, vinculada a eventual usucapião ou melhor domínio.

2- A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável em respectiva ação que os torne sem efeito.

3- Não existindo decisão no sentido de que o leilão foi procedido de forma irregular nos respectivos autos, não se aferindo justa posse por parte do agravante e comprovada a individualização do imóvel e a propriedade da parte autora/agravada, o caso é de deferimento da liminar de imissão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES DOS SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1014959-47.2023.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu a liminar de imissão em favor de
ANSELMO GONÇALVES CARDOSO.

Eis o decido na decisão agravada:

“Trata-se de ação reivindicatória de imissão de posse com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Anselmo Gonçalves Cardoso contra Marco Antônio Magalhães dos Santos, ambos qualificados nos autos.

Relata o autor ter adquirido da Caixa Econômica Federal, em 23/02/2023, através de leilão, o imóvel do tipo apartamento n. 503, com uma vaga de garagem, situado no quinto pavimento da Torre C, do Residencial Clube Torres do Coxipó, em Cuiabá – MT, o qual está matriculado sob n. 84.697 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá – MT, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 198.250,00, parte com recursos próprios e em parte por meio de financiamento bancário.

Em que pese a aquisição, o réu se recusa a desocupar o imóvel de forma amigável, razão pela qual requer a concessão da tutela provisória de urgência para deferir sua imissão na posse do bem, determinando ao réu ou qualquer outra(s) pessoa(s) que esteja no imóvel, que o desocupe no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Certidão de custas judiciais pagas no ID 116226773.

É o necessário. Decido.

Por esta via, pretende o autor a concessão liminar de tutela provisória de urgência, para determinar a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel, tipo apartamento, n. 503, com uma vaga de garagem, situado no quinto pavimento da Torre C, do Residencial Clube Torres do Coxipó, em Cuiabá – MT, o qual está matriculado sob n. 84.697 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá – MT, em seu favor.

Infere-se dos autos que o referido imóvel foi adquirido pelo autor da Caixa Econômica Federal, através de leilão, cujo preço estipulado foi integralmente pago, conforme comprovam os documentos que instruíram a petição inicial.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A teor da legislação civil, comprovado o domínio do autor e a posse injusta do réu, o proprietário não possuidor tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário.

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de o autor estar sendo obstado de exercer seus direitos de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito.

Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de imissão do autor na posse do apartamento n. 503, com uma vaga de garagem, situado no quinto pavimento da Torre C, do Residencial Clube Torres do Coxipó, em Cuiabá – MT, o qual está matriculado sob n. 84.697 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá – MT.

Expeça-se o necessário ao cumprimento da ordem.

Considerando que o autor manifestou expresso desinteresse na designação de audiência de conciliação, inclusive comprovando a tentativa de composição amigável com o réu antes da propositura da demanda, deixo de designar referido ato nesse momento.

Registro, por oportuno, que a audiência de conciliação poderá ser posteriormente designada, a qualquer tempo, mediante pedido das partes ou por determinação deste Juízo (artigo 139, inciso V, CPC).

Cite-se e intime-se o réu para promover a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. A contestação deverá ser ofertada no prazo legal, sob pena de incidir os efeitos da revelia, previstos no artigo 344, CPC.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para impugnar a contestação.

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

Cuiabá, data registrada no sistema.”

Para o ajuizamento de ação imissão são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Isto porque, a ação de imissão é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

O imóvel é de propriedade do agravado e foi adquirido por leilão, após inadimplemento do titular do financiamento, o Sr. Danilo Gaiva Magalhães dos Santos:

A despeito de a parte agravante dizer que ocorreram tratativas extrajudiciais com o agravado, fato é que não se demonstrou que as negociações tenham chegado a eventual acordo ou negócio que deva ser respeitado.

O contrato apresentado é apócrifo, sem qualquer assinatura das partes, não demonstrando a realização de avença (id. 169067670):

Acerca das conversas via mensagem de texto, demonstram tentativa de compra e venda do imóvel, mas sem sucesso, também não vinculando qualquer das partes a obrigações (id. 169061696).

Sobre o processo Federal 1006581-10.2023.4.01.3600, foi apresentado o seu andamento, em que se verifica que o pleito liminar por DANILO GAIVA MAGALHÃES DOS SANTOS, filho do agravante, que é o titular do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, foi indeferido ao fundamento de ausência de elementos que evidenciem que o leilão ocorreu à sua revelia:

“1. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de consolidação ajuizada por DANILO GAIVA MAGALHÃES DOS SANTOS em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF requerendo em sede de tutela de urgência expedição de ofício ao Ilustre Oficial do Cartório do 5º Serviço Registral de Títulos e do Município de Cuiabá/MT, para que inscreva a margem da matricula do imóvel em debate, Matricula n.º 84.697, livro 02, informando os dados do presente processo. Requerer os benefícios da justiça gratuita. Narra o Autor que, para aquisição do referido imóvel, firmou com Ré Contrato de Compra e Venda do referido imóvel, com alienação fiduciária. Em razão de inadimplência contratual, a Ré consolidou a propriedade do imóvel em seu nome e levou o imóvel a leilão. A inicial narra que: “ A parte autora contratou com a parte ré CEF, contrato para a aquisição de um imóvel residencial CONTRATO N. 1.4444.0256684-2 (doc. em anexo contrato CEF), e avençado entre as partes contrato regido pela Lei nº 9.514/97, imóvel registrado, sobre a margem da Matricula n.º 54.688, Ficha n.º 02, Livro n.º 02 no 1º Serviço Registral de Títulos e Documentos do Município de Cuiabá. (Certidão de inteiro teor atualizada em anexo). (...)O autor conseguiu anular a venda na Primeira Instância da Justiça Federal emanada nos autos do processo de nº 1013381-93.2019.4.01.3600 sob a égide da 8ª Vara Federal, no entanto, teve a decisão revista e cassada no Tribunal Federal, e a venda apesar de ser sido validada em grau de recurso, perdeu o seu objeto, contudo devido a demora para julgamento do processo o arrematante do leilão acabou desistindo da compra já quando havia sido proferida a sentença em 1º grau, de forma que mesmo válido, o leilão acabou perdendo sua funcionalidae. Em virtude disso, a CEF, mais uma vez colocou o imóvel em leilão, e repetidamente, errou mais uma vez, ao não notificar o Autor sobre a realização de novo leilão e mais uma vez impediu que o autor o mesmo exercesse o seu direito de participar do leilão realizado pela Ré.” O Autor sustenta que não foi intimado para purgar a mora, nem da data do novo leilão. 2. FUNDAMENTAÇÃO O sistema PJe acusou a possibilidade de prevenção com os autos mencionados na informação de prevenção Id. 1541482890, lavrada pela Distribuição da SJMT. Não há sequer identidade de partes, não estando caracterizada a conexão. Razão pela qual, mantenho a distribuição automática. A partir da novel disciplina do art. 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão deduzida em juízo é a declaração de nulidade do processo executivo extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da CEF, sobre o qual foi instituída a alienação fiduciária para garantia do financiamento imobiliário, regida pela Lei nº 9.514/97. No caso concreto, vislumbra-se que as provas encartadas à inicial mostram-se insuficientes para comprovação acerca da omissão da Requerida na notificação pessoal da mutuária, ou seja, não há elementos que comprovem o descumprimento dos dispositivos insertos nos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97. Prosseguindo, diversamente do quanto alegado, os documentos trazidos aos autos demonstram a regularidade do procedimento. É de se ver que o autor, inicialmente, não foi localizado no endereço do imóvel adquirido com o financiamento questionado nesta ação, após a tentativas de intimação, em 29/09/2015, por parte do oficial do 1º Serviço Notarial e Registral Imobiliário de Cuiabá/MT, o que motivou a intimação dele por meio de edital, publicado por três vezes, em 21, 22 e 23 de maio de 2016 (Id. 1540501866), conforme preceitua o art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97, que estabelece: Art. 27. (...) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. Além disso, o autor está na posse do imóvel desde 2015 sem realizar qualquer pagamento do financiamento imobiliário, mesmo tendo oportunidade de realizar depósito judicial de valores durante todo o trâmite processual do processo nº 1013381-93.2019.4.01.3600 e, consequentemente, demonstrar a sua boa-fé no cumprimento de sua contraprestação no contrato de financiamento imobiliário em questão. Verifico que ainda que o autor não comprovou que adotou alguma medida concreta de purgar a mora, também não há nos autos documentos que indiquem a realização de qualquer pagamento voltado ao adimplemento dos débitos consolidados, fato que reforça o descabimento da pretensão de anulação dos atos expropriatórios. É oportunizar o direito de preferência para aquisição do imóvel, conforme se depreende do §2º-B do art. 27 da Lei 9.514/1997, contudo, a parte autora sequer promoveu o depósito judicial do valor incontroverso. Dessa forma, em exame pautado na cognição sumária que caracteriza esta fase processual, não se constata plausibilidade na tese jurídica da parte autora. 3.
DISPOSITIVO Desse modo, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência
Diante da indisponibilidade do interesse objeto da lide, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334 do Código de Processo Civil). Intime-se a requerente para regularizar o pedido de gratuidade de justiça formulado, apresentando a declaração de que trata o § 3º do art. 99 do CPC; ou procuração com os poderes específicos indicados na parte final do art. 105 do CPC, firmados pela Autora; ou o recolhimento das custas iniciais; no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, com o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Não havendo manifestação, façam-se os autos conclusos para Sentença. Apresentada a emenda à inicial, cite-se. Apresentada a Contestação, intime-se a parte autora, para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 350), devendo, na mesma oportunidade, especificar de forma justificada as provas que pretende produzir. Após, intimem-se o réu para, justificadamente, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando com objetividade os fatos a serem demonstrados, nos termos dos artigos 369 e 370 do NCPC, no prazo de 05 dias (art. 218, §3º, CPC). Em seguida, venham conclusos para eventual deferimento da dilação probatória ou julgamento nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC. Intimem-se.”

Na decisão ainda se consignou que “
o autor está na posse do imóvel desde 2015 sem realizar qualquer pagamento do financiamento imobiliário, mesmo tendo oportunidade de realizar depósito judicial de valores durante todo o trâmite processual do processo nº 1013381-93.2019.4.01.3600 e, consequentemente, demonstrar a sua boa-fé no cumprimento de sua contraprestação no contrato de financiamento imobiliário em questão. Verifico que ainda que o autor não comprovou que adotou alguma medida concreta de purgar a mora, também não há nos autos documentos que indiquem a realização de qualquer pagamento voltado ao adimplemento dos débitos consolidados, fato que reforça o descabimento da pretensão de anulação dos atos expropriatórios
.
É oportunizar o direito de preferência para aquisição do imóvel, conforme se depreende do §2º-B do art. 27 da Lei 9.514/1997, contudo, a parte autora sequer promoveu o depósito judicial do valor incontroverso.”.

Portanto, depreende-se que a situação do feito na Justiça Federal não é favorável ao filho do agravante.

Destaca-se que, naquele feito, o agravante sequer é parte, de modo que não se discute a sua ciência, em específico, em relação ao leilão, por ser terceiro na relação, eis que o financiamento está em nome do seu filho. Este que é o autor daquele processo, e o julgador competente tem entendido pela regularidade do procedimento, até o momento.

As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, vinculada a eventual usucapião ou melhor domínio.

Não há qualquer comando ou efeito de tornar ilegítima a propriedade daquele que consta na matrícula.

A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito em respectiva ação que os torne sem efeito.

Caso exista alguma nulidade no procedimento de leilão, será verificada nos autos competentes, com todos os sujeitos da relação inclusos, em observância ao contraditório. Está em discussão nos autos próprios, não cabendo maiores ilações neste feito.

Enquanto não houver decisão de mérito transitada em julgado em sentido contrário, não há óbice ao exercício do direito de propriedade da parte agravada, que consta como proprietária do imóvel junto à respectiva matrícula.

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.

Não existindo decisão no sentido de que o leilão foi procedido de forma irregular nos respectivos autos, não se aferindo justa posse por parte do agravante e comprovada a individualização do imóvel e a propriedade da parte autora/agravada, o caso é de deferimento da liminar de imissão.

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE ATO EXPROPRIATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA, HORA E LOCAL DOS LEILÕES - REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve ser indeferido o pedido de nulidade de consolidação da propriedade do imóvel em questão, tendo em vista estar devidamente notificado o réu, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade, devido à ausência da purga da mora. Arrematado extrajudicialmente o imóvel alienado fiduciariamente e devidamente registrado, o arrematante possui direito à sua imissão liminar na posse do bem. Eventual vício ou nulidade do procedimento executivo, objeto de ação anulatória já proposta, não suspende os efeitos da ação de imissão, tendo em vista que o arrematante, em princípio, adquiriu o bem de boa-fé através de procedimento previsto em Lei
.” (N.U 1001125-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A” - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel. 2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído
.” (N.U 1012714-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023